Tribunal: TJPA
Processo: 0804890-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804890-84.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: TELMA ELANE FERREIRA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E DE REVISÃO DE CLÁUSULAS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONCEDIDA A
TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA COBRANÇA NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS JUROS APLICADOS. COBRANÇAS QUE DEVEM PERMANECER SUSPENSAS
. MULTA PROPORCIONAL E ADEQUADA FIXADA. CARÁTER COERCITIVO. MULTA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA LIMITADA A 10 DIAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto pelo
BANCO BMG S/A
, com base nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da AÇÃO DESCONSTITUTIVADE

ANULAÇÃO

DE CONTRATO E/OUREVISÃODE CLAUSULAS CONTRATUAIS, COM

PEDIDO

DE

TUTELA

PROVISÓRIA,

REPETIÇÃO

DO

INDÉBITO,C/CDANOS MATERIAIS E MORAIS

(proc. n° 0802348-09.2020.8.14.0028), ajuizada por TELMA

ELANE

MENDES

MARTINS,

em face do agravante,

deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

(...)

“14. No caso dos autos, o perigo de dano, consistente nos descontos dos valores referentes ao empréstimo da autora, bem como a inscrição ou manutenção indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito é presumível, visto que qualquer desconto indevido seu contracheque ocasiona diminuição em sua capacidade de fazer frente às suas despesas (alimento, medicação, etc.) e, ainda, segundo o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).

15. No que se refere à probabilidade do direito invocado pela autora, restou comprovado os descontos realizados, através do extrato do empréstimo. Quanto à não contratação dos empréstimos, a parte autora alega ter sido enganada pela parte requerida em razão do mascaramento de tais empréstimos.

16. Desta forma, considerando a impossibilidade da parte autora realizar a produção de prova negativa, houve a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a formalização do empréstimo, motivo pelo qual, em um juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência requerida.

17. Diante do exposto, DEFIRO a tutela requerida para determinar a suspensão dos efeitos dos contratos de empréstimos realizados entre a autora e a empresa requerida.

18. Em consequência, determino a suspensão dos descontos realizados no contracheque da autora, para que o Banco Requerido BMG S/A, se abstenha de descontar as parcelas referentes ao financiamento valor de R$ 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos), até julgamento do processo.

19. Determino, ainda, que a instituição financeira requerida se abstenha de realizar a inclusão/manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) e demais cadastros negativos, pelo não pagamento das parcelas referente aos contratos em litígio neste processo.

20. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de inclusão/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA); e multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu contracheque, referente aos contratos discutidos nos presentes autos.

21. Sem prejuízo das determinações anteriores, oficie-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ, para que realize a suspensão dos descontos existentes no contracheque da autora TELMA ELANE MENDES MARTINS, Cpf: 564.951.612-04, matriculada sob o nº 9984, referente ao financiamento, até que haja nova determinação judicial. DEFIRO ainda, abertura de conta judicial para a autora continuar depositando o valor controverso de de R$ 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos), na forma de caução, até quando persistir a presente lide.

22. Preenchidos os requisitos essenciais e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, em observância ao artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04/02/2021, às 10:30 horas, devendo as partes serem intimadas para comparecerem pessoalmente, acompanhados por advogado/defensor público.

23. Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora.”(...)

Determinando ao banco recorrente que se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas do “Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado”, incidentes na renda da agravada, fixando multa diária.

Na ação principal, a agravada ajuizou Ação Desconstitutiva Contratual, relatando que celebrou contrato de crédito pessoal consignado em 04/04/2011, entretanto a requerente/agravante também encaminhou cartão de crédito sem qualquer conhecimento prévio ou solicitação pela requerente/agravada.

Afirma que sem estar devidamente informada da modalidade de crédito, não teve conhecimento sobre os procedimentos de cobrança, foi fornecido a autora um empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito com juros bem superior ao permitido e que tais circunstâncias a teriam induzido a autora em superendividamento, decorrentes da utilização do limite do cartão de crédito para o pagamento das faturas com aplicação de taxas de juros diversas do que negociou na consignação, ocasionando uma “bola de neve” devido à novação da dívida.

O Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, concedendo a tutela de urgência determinando que o Banco BMG S/A suspenda a pratica de descontos no contracheque da autora, relativo às parcelas do financiamento no valor de R$ 14,40, ainda que se abstenha que incluir ou manter o nome da autora no SPC/SERASA, até o julgamento.

Irresignado com a r. decisão, o BANCO BMG S/A interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, pugnando pela reforma da decisão.

Em suas razões recursais, o agravante, após breve relato dos fatos, narra que a agravada aderiu a contrato celebrado junto ao banco agravante, de livre e espontânea vontade, bem como de que tomou conhecimento de todas as cláusulas contratuais, tendo conhecimento das parcelas a serem pagas e sobre o cartão de crédito consignado.

Relata que não cometeu nenhuma irregularidade, e que é equivocada a decisão de antecipação dos efeitos da tutela.

Questiona o arbitramento de multa diária, bem como alega a exorbitância do valor fixado pelo Juízo “
a quo
”, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida.

Sustenta a presença dos requisitos legais necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, objetivando sustar todos os efeitos da decisão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.

Em cognição não exauriente, o recurso foi recebido e deferido o pedido de concessão da tutela de urgência (ID. Nº 3620597), entretanto foi redistribuído por questões de competência, conforme decisão ID. Nº 7974362.

A agravada não apresentou
contrarrazões
ao recurso.

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer, se abstendo de analisar o mérito da demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de passo a apreciá-lo.

Inicialmente, registro que na análise do presente recurso de agravo de instrumento fica restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Ressalta-se ainda que, com base no art. 1019, inc. I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

No caso vertente, o cerne recursal consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com o fim de suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou ao banco agravante que se abstenha de efetuar atos de cobrança relativo às parcelas do cartão de crédito de reserva de margem em consignado e que deferiu o depósito judicial.

A matéria
sub judice
trata da possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos no contracheque da autora referente a contratação de cartão de crédito consignado.

Analisando os autos e mesmo após a regular instrução do presente recurso, retifico o entendimento adotado em análise de tutela, no sentido de não constatar a presença dos requisitos legais aptos à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo banco agravante, por tanto revogo a liminar anteriormente concedida no ID nº 3620597.

No caso concreto, destaco que a pretensão da agravada não está pautada em fraude, a recorrida reconhece a contratação, questionando, na verdade, a cobrança de juros que entende excessiva e indevida, objetivando a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, alegando que a relação está eivada de altos encargos e cobranças ilegais.

Ademais, a agravada argumenta a existência de abusividade na conduta do banco requerido, em razão de alegar violação à transparência e à informação enquanto consumidora, afirmando ter solicitado a contratação de empréstimo consignado, porém aduz que o banco realizou modalidade distinta, efetivando empréstimo consignado através do cartão de crédito com taxas bem superiores às praticadas no consignado.

Sobre a questão discutida, como é cediço, é possível a contratação de empréstimos bancários com previsão de descontos das parcelas diretamente no contracheque ou na conta corrente do servidor público, modalidade esta que, geralmente, permite o acesso a taxas de juros mais vantajosas para o contratante.

Como é sabido, o deferimento da tutela de urgência depende da verificação de dois requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese dos autos, tem-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é
sui generis
, posto que combina a operação de cartão de crédito com empréstimo consignado, situação que resultou o superendividamento da agravada, em razão de ter que suportar a incidência das taxas de juros do cartão de crédito, que são mais dispendiosas, nas parcelas do empréstimo consignado.

Assim, tem-se que o montante do saldo devedor da recorrida só aumenta por causa dos juros de cartão de crédito aplicados, em vez dos juros mais baixos relativos ao empréstimo consignado.

Feitas essas considerações, não vislumbro presente a probabilidade do direito nas alegações do agravante, desta forma, não é possível verificar, neste estágio processual, a regularidade na conduta do banco na contratação dos empréstimos.

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - COBRANÇAS QUE DEVEM PERMANECER SUSPENSAS DECISÃO MANTIDA. -
As circunstâncias, portanto, apontam, no sentido de abusividade e ilegalidade do contrato pactuado, com um enorme prejuízo para a consumidora em decorrência da ausência de informações
e de um aparato contratual que praticamente impossibilita àqueles que precisam de crédito livrarem-se dos débitos; - As aparentes ilegalidades cometidas pela instituição financeira ferem direitos do consumidor, razão pela qual as cobranças, neste momento, devem permanecer suspensas, com a consequente proibição de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito; - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - AI: 40019607120198040000 AM 4001960-71.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO AO INVÉS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PERIGO DE DANO - ALCANCE DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (TJ-AM - AI: 40040851220198040000 AM 4004085-12.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRAÇÃO SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. - Diante da continuidade dos descontos no contracheque da Agravada, fruto de contrato cuja legalidade paira dúvida, observa-se que agiu com acerto a magistrada de primeiro grau ao sustar imediatamente a medida em favor da parte que efetivamente sofre prejuízos com os fatos narrados no Processo; - A decisão agravada não acarreta risco ao resultado útil do processo, porquanto é perfeitamente possível o restabelecimento dos descontos mensais no salário da Agravada, após devidamente estabelecido o contraditório, a ampla defesa e desde que comprovada inexistência de vício no negócio jurídico; - Quanto à multa diária aplicada pelo juízo a quo, entendo perfeitamente cabível para o caso de descumprimento da decisão. A fixação da multa é forma de coibir o descumprimento de decisões judiciais, sobretudo diante da aparente situação de abusividade contratual. O valor da astreinte não se revela desproporcional, sobretudo levando em consideração o vultoso patrimônio da parte submetida à decisão judicial cujo descumprimento objetiva-se evitar; - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - AI: 4003381-96.2019.8.04.0000 AM, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 10/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)”.

Destarte, na hipótese, verifico presente o perigo de dano inverso em favor da recorrida, observando que o valor controvertido é descontado mensalmente em seu contracheque, quantia que, a princípio, indevidos, podendo acarretar prejuízos ao seu sustento e de sua família, diante da sua natureza alimentar.

No mais, ressalto que se trata de uma decisão provisória, podendo ser modificada pelo Juízo singular durante o trâmite do processo principal, inclusive sendo julgados improcedentes os pedidos iniciais deduzidos na ação ajuizada pela agravada, certamente o banco restabelecerá a cobrança do crédito e receberá o valor decorrente da contratação das operações realizadas.

- Da Multa fixada na hipótese de descumprimento. Razoabilidade e proporcionalidade. Abusividade não caracterizada:

O agravante impugna a multa fixada pelo juízo singular, alegando que o valor fixado é exorbitante.

Como é cediço, a legislação processual permite a fixação de multa diária na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer com o fim de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

No caso, a irresignação do agravante não merece prosperar, tendo em vista a razoabilidade e a proporcionalidade da multa arbitrada pelo Juízo
a quo
, em caso de descumprimento da decisão interlocutória, fixando multa de R$500,00 (quinhentos reais), impondo limitação da medida até R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento da medida em caso de inclusão ou manutenção da agravada em serviço de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descontos indevidos no seu contracheque, desta forma, o valor não se mostra abusivo ou exorbitante, se encontrando em patamar razoável ao se levar em consideração a capacidade econômica da instituição financeira agravante, devendo ser mantido o valor fixado.

Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. RAZOABILIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO E DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA COMINATÓRIA. ALARGAMENTO DO PRAZO E MINORAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acertada a decisão que determinou em tutela provisória de urgência a retirada do nome do autor/agravado, dos cadastros de inadimplência sob pena de incidência de multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias-multa. 2. Na esteira do entendimento firmado pela jurisprudência pátria, o prazo de 05 dias estipulado para retirada de uma inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa, encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
3. A multa cominatória tem a função única e exclusiva de coagir a parte obrigada ao cumprimento de uma ordem judicial, não fazendo coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-AM - AI: 40053378420188040000 AM 4005337-84.2018.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 20/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019)

Portanto, ante a ausência dos requisitos legais, o recurso deve ser indeferido para que seja mantida integralmente a decisão atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão combatida, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.C

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2022